Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712980-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: TAINNA AIRES BORBA SANTOS D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (ID 55942546) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01814.050173 1 95360000002119 (ID 55942547), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00190.00009 02941.725018 01814.016174 7 95360000002119 (ID 55942548). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, ao Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator